Tribunal: TCU
Processo: 005.536/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5150/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada em face de determinação havida no âmbito do TC Processo 022.289/2013-5 (Prestação de Contas da Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, exercício de 2012, de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti). Considerando que a referida determinação consistiu em formalizar o presente processo apartado para realização de diligências cabíveis e o exame da regularidade dos Contratos 54, 57, 58 e 59/2010, relativos a locação imobiliária para abrigar servidores e colaboradores do então Ministério da Cultura e da Fundação Cultural Palmares à época, especialmente no que concerne i) à celebração dos contratos sem a realização de estudos técnicos que demonstrassem a necessidade de espaço da unidade contratante, ii) a eventual superdimensionamento do espaço locado, inclusive do quantitativo de vagas de garagem, e sua manutenção ao longo dos anos, e iii) à continuidade da locação de espaço maior do que o permitido pelo art. 3o do Decreto 7.689/2012, Considerando que no despacho então proferido, em face das apurações determinadas, também foi ordenado o sobrestamento das referidas contas até a conclusão das medidas saneadoras e apuratórias empreendidas por este Tribunal nesta representação, Considerando que após a realização de diligências e as apurações necessárias, no que tange aos referidos contratos, concluiu a SecexEducação, em instrução de peça 119 e pronunciamento à peça 120, que, apesar da confirmação parcial das constatações houve o saneamento dos apontamentos por parte do órgão contratante com a supressão contratual de áreas da locação de pavimentos e demonstração de que os valores contratados estavam em consonância com a média dos valores pactuados com a Administração Pública, mediante a realização de pesquisa de preços, tendo-se ainda realizado a redução do valor global da contratação em face das adequações realizadas, Considerando que segundo apurado restou constatada a rescisão dos contratos, operada em 31/3/2016, além de outras medidas saneadoras indicadas na instrução, Considerando que em face das informações e da análise empreendida, alvitra a SecexEducação o conhecimento da representação e sua procedência parcial, bem como que as falhas sejam consignadas como ressalvas às contas dos responsáveis ali indicados, e, ainda, que seja dada ciência das mesmas à Secretaria Especial de Cultura, nos termos alvitrados, realizando-se o apensamento desta representação às contas sobrestadas, Considerando que a medida proposta de consignação de ressalva às contas deve ser realizada no exame das mesmas e não como matéria de deliberação nestes autos, sendo portanto oportuno e adequado o apensamento destes autos àqueles, além da adoção das demais medidas alvitradas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) adotar a medida indicada no subitem 1.6.1 deste acórdão; c) apensar os presentes autos ao TC- Processo 022.289/2013-5 (Prestação de Contas da Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, exercício de 2012), para subsidiar o exame das referidas contas; e e) dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial de Cultura. 1. Processo TC- Processo 005.536/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Secretaria Especial da Cultura, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, de que: 1.6.1.1. os contratos de locação de imóvel em que a área útil contratada excede ao limite de nove metros quadrados por trabalhador individual, a exemplo do ocorrido nos Contratos 54, 57, 58 e 59/2010, assinados em 19/7/2010, com vigência até 18/7/2015, infringem o estabelecido pelo artigo 3o do Decreto 7.689/2012, revogado pelo Decreto 10.193, de 27/12/2019; 1.61.1.2. a locação de imóvel sem a realização de estudos técnicos avaliativos que demonstrem a necessidade do órgão/unidade da área total locada e, consequentemente, a adequação do objeto aos requisitos para a realização de dispensa de licitação, tal como ocorrido nos Contratos 54, 57, 58 e 59/2010, assinados em 19/7/2010, contraria o art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93.